Tribunal: TJDFT
Processo: 0749312-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e dissimulação, cometido em concurso de pessoas, em que se alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e há excesso de prazo na prisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo na prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gravidade concreta do crime – homicídio qualificado tentado cometido porque a vítima tinha amizade com desafeto do paciente e mediante dissimulação - paciente e coautor induziram a vítima a acreditar que pretendiam apenas conversar, surpreendendo-a de inopino com os disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – o paciente foi pronunciado e os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em razão da complexidade da causa – dois acusados com patronos distintos e seis testemunhas ouvidas - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020; TJDFT, Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019; e TJDFT, Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019.